Tribunal: TJPA
Processo: 0003931-20.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003931-20.2014.8.14.0401

APELANTE: LOYANA SELMA NOGUEIRA DA SILVA, FLAVIO DIAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que os recorrentes - Delegada e Escrivão da Polícia - em conluio, exigiram vantagem indevida das vítimas, com o intuito de não lavrar boletim de ocorrência policial. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente das declarações seguras e coesas de uma das testemunhas, tanto na esfera administrativa como judicial, não havendo que se falar em absolvição ou decote da majorante.

2. A dosimetria das penas encontra-se imune de reparos, sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de ______________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003931-20.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL (5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)

APELANTES: LOYANA SELMA NOGUEIRA DA SILVA e FLÁVIO DIAS FERREIRA

REPRESENTANTE: PAULO ROBERTO BATISTA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO – OAB 19985-A)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
LOYANA SELMA NOGUEIRA DA SILVA e FLÁVIO DIAS FERREIRA
contra a decisão do Juízo da 5ª
Vara Criminal da Comarca de Belém
, que lhes condenou pelo delito tipificado no art. 317, §1º, c/c art. 29, do CP, aplicando-lhes as seguintes penas:

Loyana Selma:
04 (quatro) anos de reclusão e 120 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Flávio
: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

As penas de ambos foram substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Consta dos autos, em suma, que, no dia 02/03/2013, por volta das 23h30min, Max Gonçalves Girard encontrava-se no estacionamento do parque de exposição do entroncamento, com o seu veículo estacionado no local, e, enquanto aguardava um show de forró que iria acontecer naquele espaço, ficou do lado de fora ouvindo a música que tocava no som do seu carro, na companhia de seu filho, de 17 anos de idade. Em dado momento, um grupo de seguranças lhe abordou e ordenou que desligasse o som, porém, se recusou a atender a ordem. Ato contínuo, uma viatura policial chegou ao local e, após os policiais militares falarem com o chefe da segurança do local, que depois se identificou como Capitão da PM, se dirigiram à Max e lhe deram voz de prisão, conduzindo-o a seccional da Marambaia.

Consta, ainda, que a namorada da vítima, Nília Branquinho da Silva, compareceu a seccional, por volta das 02 horas da madrugada, momento em que, ao conversar com a Delegada, ora recorrente, na presença do escrivão de polícia FLÁVIO DIAS FERREIRA, também recorrente, ela lhe teria solicitado a quantia de R$1.525,00 (mil e quinhentos e vinte e cinco reais), em troca de liberar e não lavrar auto de prisão em flagrante contra MAX GONÇALVES. A exigência foi atendida e Max foi liberado, assim como seu veículo, sem o registro de qualquer ocorrência.

A denúncia foi recebida em 21/11/2014.

Após regular instrução, foi proferida sentença condenatória, na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa dos réus interpôs a presente apelação, onde pede:

1 – A absolvição dos apelantes, com fulcro no art. 386, I (não ter existido o fato), II (não ter prova da existência do fato), IV (não haver prova da concorrência dos réus para a infração) e VII (não existir prova suficiente para a condenação), do CPP, e por
in dubio pro reo
;

2 – Subsidiariamente, pede a reforma das dosimetrias das penas, afirmando ter havido a negativação de circunstâncias sem a devida fundamentação, fixando-se, assim, as penas-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça Pedro Paulo Bassalo Crispino manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifesta pelo conhecimento e
não

provimento
do apelo.

É o relatório.
À revisão
.

Belém, ___ de ___________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

A defesa pede, em suma, a absolvição dos recorrentes e, alternativamente, a redução das penas a eles impostas.

Adianto que os pleitos não merecem provimento.

1 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS:

Conforme se observa da análise atenta dos autos, as provas de autoria e materialidade são suficientes para sustentar o édito condenatório.

Com efeito, as palavras da testemunha Nília, de quem foi exigida a vantagem indevida, são coerentes e seguras ao narrar toda a prática delituosa.

Segundo narrou em juízo a referida testemunha, ela foi acionada pelo filho de seu então namorado Max, para ir até a Delegacia. Lá chegando, dirigiu-se imediatamente à Delegada, enquanto Max aguardava algemado. Neste momento, a sós, a Delegada lhe questionou se ela estava ali para resolver e, assim, lhe exigiu a quantia para liberação de Max e de seu veículo.

A testemunha narra que providenciou o dinheiro em duas partes, primeiro R$825,00, que entregou à Delegada e, assim, obteve a liberação de Max, porém, apreenderam o carro, para assegurar o pagamento do restante do dinheiro. A testemunha narra que foi até sua residência e retornou com o restante do dinheiro, (R$700,00), para liberação do veículo.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante, trata-se de delito cometido na clandestinidade, sendo compreensível o nervosismo e, até mesmo, a urgência em resolver e sair de situações como a narrada pela vítima Max, que afirmou ter passado horas algemado a uma barra de ferro, narrando em juízo sentimentos de humilhação e incapacidade.

Lado outro, os depoimentos dos policiais que conduziram Max até a Delegacia, bem como o do Sr. Leonardo, chefe da segurança do local e suposta vítima de desacato e ameaças, são desencontrados e imprecisos, na medida em que ora narram que Leonardo ficou o tempo todo com Max, ora narram que os policiais que fizeram a condução é que ficaram com Max, enquanto Leonardo estaria o tempo todo com a Delegada, não entregando segurança em suas afirmações. Ao contrário, ressai dos autos uma sequência de atos açodados, para dizer o mínimo, por parte dos policiais e da suposta vítima de desobediência, não se prestando a sustentar qualquer atitude das autoridades policiais envolvidas no ocorrido.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes das oitivas feitas em juízo, que considero relevantes.

A recorrente LOYANA SELMA declarou:

“(...) Que as acusações são infundadas. Que conheceu as supostas vítimas no momento da diligência. (...) Que estava de plantão na delegacia da Marambaia, com o escrivão e suporte. Era um final de semana muito conturbado. (...) Que nesse dia a guarnição da PM apresentou a situação, que era menos gravosa que as outras, em termos de procedimento. (...) Que estava tendo um evento no Cidade Folia e esse senhor foi advertido várias vezes pelo Capitão Leonardo, pois estava perturbando. Que o senhor se recusou a abaixar o volume do som do seu veículo, até que o Capitão acionou uma viatura, em virtude de ele estar perturbando. Que, ao chegarem na Delegacia, pediu que aguardassem. Que ele ficou aguardando o procedimento e, por estar sob efeito de bebida, ficou algemado, como é rotina na Delegacia. (...) Que depois de um tempo, chegou uma senhora se dizendo responsável pela situação dele. Que lhe atendeu na sala onde tinham outras pessoas circulando, inclusive o Capitão Leonardo, que ficou até o final, quando o rapaz foi liberado. Que mandou que a senhora aguardasse. (...) Que não se recorda de outras pessoas. (...) Que quando foi ouvi-los, o rapaz já estava mais calmo e já havia se entendido com o capitão Leonardo. Que o rapaz havia chegado alterado, em razão da bebida. (...) Que o Capitão Leonardo falou que já haviam conversado e, como estava demorando e ele precisava retornar ao Cidade Folia, disse que estava tudo resolvido, que não registraria ocorrência. Então chamou a Sra. Nília, informou que o Capitão não registraria ocorrência e que estavam liberados, assim como o carro. Que todos estavam de acordo. Que assim foi resolvida a situação. Não houve propina, nem dinheiro, que o Capitão esteve todo o tempo junto com eles, até o seu Max ser liberado. (...) Que no processo administrativo na polícia foi pedida a sua demissão. (...) Que ele não estava machucado quando chegou. Estava alterado. Que não atendeu a Sra. Nília reservadamente. (...) Que eles ficaram em torno de duas horas na Delegacia. (...) Que não viu o Flávio, escrivão de plantão, conversar com a Sra. Nília reservadamente. (...) Que não presenciou a oitiva das vítimas e testemunhas em juízo, pois teriam firmado constrangimento. (...) Que não teve contato com o filho do Sr. Max; (...) Que quando o Capitão afirmou que estava tudo resolvido, o Sr. Max não apresentou nenhum descontentamento; Que nenhum veículo foi apreendido e nem sabe qual era o veículo; (...)”

O recorrente Flavio declarou:

“(...) Que as acusações são infundadas. Que estavam de plantão na Seccional da Marambaia, que é muito tumultuada. Que o cidadão foi apresentado pela guarnição da PM, só que estavam em dois procedimentos, e ele ficou sob custódia da PM até que fosse atendido, esperando por aproximadamente 3h; Que houve uma confusão com um PM, por isso ele foi detido; Que não foi feito o procedimento pois, segundo soube, ele se retratou com o PM; Que as partes se entenderam e, por isso, não foi aberto o procedimento; Que não conhecia nenhuma dessas pessoas; Que não teve qualquer contato com a sra. Nília; Que viu o filho do Sr. Max acompanhando o pai; Que não conversou com a Sra. Nília, nem com o Sr. Max, nem com o filho dele; Que apenas viu essas pessoas; Que, sobre o valor que foi acusado de receber, não viu e nem ouviu nada a respeito; (...) Que não viu o carro; Que tomou conhecimento de que não foi lavrado o flagrante em razão de as partes terem se desculpado; (...) Que as partes não estavam acompanhadas de advogado; Que não teve contato posterior com essas pessoas, apenas por ocasião de suas oitivas no PAD; (...) Que uma guarnição dos PMs que conduziram o Sr. Max permaneceu o tempo todo com ele (...); Que a Delegada disse que não faria o procedimento, pois houve um acordo entre as partes; Que não houve flagrante, pois ele não estava dirigindo alcoolizado; (...) Que o Sr. Max ficou algemado, na sala de custódia, sob a guarda da PM; (...)”

A Sra. Nília, testemunha, declarou em juízo:

“(...) Que recorda de ter falado com a Delegada e que Max estava ao lado, algemado, em outra parte, que nem sabia se podia ter acesso a ele, por isso se encaminhou logo para a Delegada; Que ela disse que ele teria sido pego dirigindo embriagado, que teve resistência e desacato; (...) Que na época era namorada de Max; não foi lavrado nenhum procedimento; Que depois de a Delegada ter pedido o dinheiro, perguntou se haveria algum procedimento, então Flavio garantia que não ficaria nenhum registro de nada; Que quando chegou, tinha uma pessoa na sala; Que foi a Delegada que disse que ele estava com um balde de cerveja, que questionou e então a Delegada saiu pra conversar com o pessoal que conduziu Max e, quando ela retornou,
perguntou se Nília estava ali para resolver, no que respondeu que sim, então a Delegada lhe pediu três salários mínimos; (...) Que primeiro deu 825 reais para a Delegada e, nesse momento, ela liberou Max, mas ficou com o carro, aguardando o restante do dinheiro; Que saíram da delegacia e foram pra sua casa, onde deixou Max e retornou com 700 reais, entregou para a Delegada e recebeu as chaves do carro das mãos de Flávio
; (...) Que acredita que logo no dia útil seguinte procuraram a Corregedoria da Polícia; (...) Que inclusive a polícia fez o filho de Max, que é menor de idade, dirigir o veículo até a Delegacia; (...) Que foi na Corregedoria que fizeram o reconhecimento de Flávio e Loyana; (...)”

A vítima Max declarou em juízo:

“(...) Que havia bebido, mas não estava embriagado; Que estava no estacionamento do parque de exposição do entroncamento, com seu filho, esperando para entrar no show do Aviões do Forró, escutando música, assim como havia outros veículos, também com música, quando foi abordado por cinco ou sete seguranças, que pediram para desligar o som do carro. Que baixou o som. Que mandaram desligar. Que questionou em relação aos outros veículos. Que disseram que era uma ordem de desligar. Que então um se identificou como Capitão da Polícia e disse que lhe levaria preso. Que travaram uma discussão. (...) Que chegaram duas viaturas e questionou a um dos policiais qual o motivo de estarem lhe prendendo; Que lhe algemaram e jogaram em uma viatura, no meio de um monte pneus; Que lhe mandaram calar a boca senão apanharia; que seu filho ficou pra trás; Que Leonardo falou: ‘a sorte de vocês dois é que tem muita gente aqui, senão o corpo de vocês já estaria estirado aqui’; Que na Delegacia ficou algemado a um ferro; Passaram horas, quando seu filho chegou; Que na época seu filho tinha 17 anos; Que seu filho relatou que os Policiais lhe obrigaram a dirigir até a delegacia; (...) Que passou horas algemado; (...) Que ficou revoltado; (...) Que pediu ao seu filho para ligar pra Nília, que era sua namorada a época;
Que Nília chegou à Delegacia e foi conversar com a Delegada; Que não participou da conversa, pois estava algemado do lado de fora; Que foi liberado e seu carro ficou na Delegacia; Que Nília lhe levou pra casa e só no outro dia lhe contou que a Delegada havia lhe liberado com a condição do acerto; Que seriam duas partes, uma que ela tinha em mãos e outra que ela pegou com a mãe dela; Que não soube do acerto, pois trataram em particular
; (...) Que viu ela entrar a primeira vez, voltou um tempo depois e foi quando foi liberado; Que seu carro ficou na Delegacia; Que não estava embriagado, estava apenas bebido, mas que a irmã de Nília poderia ter levado o carro; Que liberaram o carro só no outro dia; (...) Que Nília lhe reportou os fatos posteriormente; (...)”

O Sr. Leonardo, Policial Militar, declarou em juízo que:

“(...) Que é Major da PM; (...) Que Max estava alterado e querendo lhe agredir, por isso acionou a guarnição; Que ele foi conduzido para a Delegacia por causa disso, pois estava incomodando muita gente lá; Que acompanhou todo o procedimento na Delegacia; Que ficou na sala de triagem da Delegacia, quando Max lhe chamou e pediu desculpas; Que não presenciou a Delegada pedir dinheiro para Max; Que nem viu essa moça (Nília) na Delegacia; (...) Que Nília não estava no Parque de Exposição e nem na Delegacia; (...) Que não viu a Delegada Loyana ter qualquer contato com Max, pois estava com muitos procedimentos; Que ficou até o final, quando resolveu tudo, que enquanto estava lá não viu os fatos aqui apurados; (...)”

A testemunha Benedito, Policial Militar, declarou em juízo:

“(...) Que o Capitão Leonardo informou que havia sido desacatado, pedindo apoio, então sua guarnição foi até o local e fez a detenção de Max; Que na Delegacia apresentaram as partes à Delegada e ao escrivão; Que na época o Capitão e Max se entenderam, tendo Max se retratado; Que não sabe dizer se houve qualquer pedido da Delegada; (...) Que não se recorda do estado de Max; (...)”

Eis o resumo das oitivas procedidas em juízo.

Como bem anotou o juízo, houve a prisão claramente ilegal da Vítima MAX GONÇALVES GIRARD, com a privação de sua liberdade, ainda que por pouco tempo, de forma irregular no interior da Seccional Urbana da Marambaia, cuja apuração administrativa culminou com a demissão de Loyana e Flávio dos quadros da Polícia Civil, pois tinham o dever de apurar o ocorrido e registrar a ocorrência.

Da mesma forma, tem razão o juízo quando afirma que “não se sabe a que título jurídico a Vítima MAX GONÇALVES GIRARD, seu filho menor M. Y. DE S. G. (17 anos de idade) e seu veículo foram presos e apreendidos, respectivamente, pelos policiais militares, isso porque os policiais falam em desacato, desobediência, embriaguez ao volante e poluição sonora, porém, se o Capitão/PM LEONARDO estava prestando serviço particular como chefe de segurança evidentemente não estava revestido da condição de servidor militar, razão pela qual não poderiam ter ocorrido os crimes de desacato e desobediência, assim como não poderiam ter ocorrido os crimes de embriaguez ao volante, pois a Vítima não estava dirigindo e não poderia ter ocorrido o crime de poluição sonora, pois os policiais não tinham aparelho de decibelímetro para medir a intensidade do som”, fatos estes que evidenciam a arbitrariedade da prisão e condução das referidas vítimas.

Ora, não há motivo plausível para a Autoridade Policial receber e manter preso, algemado, um cidadão por mais de três horas e, ao final, não registrar qualquer ocorrência, tornando inarredável toda a dinâmica delitiva narrada pelas vítimas.

Ressalto que a testemunha Nília foi ouvida em pelo menos três ocasiões distintas (duas em juízo, pois o áudio da primeira audiência ficou prejudicado e o ato teve que ser repetido, e uma na esfera administrativa, perante a corregedoria da Polícia) e, em todas, manteve íntegras e coerentes suas declarações, no sentido de lhe ter sido exigida a vantagem indevida, conforme relatou.

Ademais, não há nada nos autos que indique alguma intenção deliberada da testemunha em prejudicar as partes ou que venha a macular seus depoimentos.

Saliento que, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
deve-se considerar todo o conjunto probatório, não restando dúvidas de que os apelantes cometeram o delito a eles imputados, não devendo se falar em violação ao princípio do in dubio pro reo, dadas as provas contundentes presentes nos autos, que se caracterizam como elementos de convicção suficientes para embasar a condenação imposta, compostos pelo depoimento da vítima Nília Branquinho da Silva, bem como pelos relatos das vítimas em sede policial e, ainda, ante ao fato de terem sido os apelantes denunciados na 9ª Vara Criminal por um crime da mesma natureza, por fato ocorrido na mesma data, e com modo de execução semelhante, tendo havido a

solicitação de igual quantia em dinheiro, tratando-se, entretanto, de vítimas distintas. Ademais, extrai-se dos autos que na seara administrativa, foram aplicadas as penas de demissão, com parecer da PGE/PA conclusivo acerca da prática de crime de Corrupção Passiva pelos apelantes
.

Assim, tenho como seguras as provas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória que, diga-se, se sustenta por seus próprios e bem lançados fundamentos.

2 – DA DOSIMETRIA DAS PENAS:

No que se refere às dosimetrias das penas, mais uma vez não há qualquer desacerto a reparar.

Em relação à recorrente
LOYANA SELMA
, observo que o magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores referentes à sua
culpabilidade
, às
circunstâncias
e
consequências
do delito, apresentando fundamentação idônea para tanto, fixando sua pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, portanto,
apenas um ano acima do patamar mínimo previsto para o tipo
.

Em seguida, aplicou a causa de aumento do art. 317, §1º, do CP, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 120 dias-multa.

Em relação ao recorrente
FLÁVIO
, observo que o magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores referentes à sua
culpabilidade
, às
circunstâncias
e
consequências
do delito, apresentando fundamentação idônea para tanto, fixando sua pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, portanto,
apenas seis meses acima do patamar mínimo previsto para o tipo
.

Em seguida, aplicou a causa de aumento do art. 317, §1º, do CP, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 dias-multa.

Ressalto, conforme relatei alhures, que as penas ainda foram substituídas por penas restritivas de direitos.

Dessa forma, mostram-se justificadas, necessárias e razoáveis a quantidade das penas impostas aos recorrentes.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Se mostra, portanto, escorreita a dosimetria operada na sentença.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, ___ de ___________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/03/2023